Tribunal: TJES
Processo: 5005586-97.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005586-97.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEM ELENIR LEMOS
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Inicialmente, defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, já que preenchidos os requisitos legais.

Em sequência, conheço do presente recurso já que demonstrados seus pressupostos recursais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, I DA LEI 9.099/95. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AO ATO PROCESSUAL. PROCESSOS NO ÂMBITO DO PJE SUSPENSOS POR DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJES. ATO NORMATIVO 101/2020. FACULTADA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA CORRETAMENTE PROFERIDA, JÁ QUE A PARTE REQUERENTE, PREVIAMENTE CIENTE DO ATO, NÃO SE FEZ PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DA CUSTAS PROCESSUAIS, MAS SUSPENDO A SUA EXIGIDBILIDADE EM RAZÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. SEM HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.